Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO LIMINAR. EXIGIBILIDADE. DATA DE ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA E NÃO DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios servem a amparar o alimentando que deles necessita (art. 4o, caput, da Lei 5.478/1968). Se arbitrados provisoriamente, são devidos desde a data em que estabelecidos. Já os alimentos definitivos, esses sim, retroagem à data da citação. Inteligência do artigo 13, parágrafo 2o, da Lei 5.478/1968 e da Súmula 621/STJ.
2. Sem razoabilidade sustentar a exigibilidade dos alimentos provisórios a contar da citação, especialmente quando arbitrados anteriormente à concretização do chamamento do réu para se defender em juízo. Posição ilógica e incoerente que a nada mais levaria senão a esvaziar a eficácia imediata do provimento antecipado deferido ao alimentando.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.